Tribunal: TJMT
Processo: 1028910-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028910-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 693.182.121-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Além disso, instada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a autora quedou-se inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CRISTINA DA SILVA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1028910-31.2023.8.11.0002, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. 227076318, a apelante pede, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, pois deveria ser realizada prova pericial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 227076322, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, aduz ter recebido as faturas referente aos meses de
abril/2022 a agosto/2023
com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e em face do
decisum
insurge-se a recorrente alegando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão da apelante. Coaduno com o entendimento do d. julgador
a quo
, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do
decisum
:

“A autora irresigna-se quanto às cobranças das faturas referente as faturas de abril de 2022 a agosto de 2023, nos quais foram cobrados valores exorbitantes em suas faturas.

Inobstante a irresignação da autora, em análise dos autos tenho não prevalecer sua pretensão.

Da análise do histórico de consumo da UC no 6/411924-4, da autora, melhor demonstrado nos documentos no, Id. n. 126924211 onde informa as faturas em que a Ré vem efetivando cobranças com valores desproporcionais ao seu consumo.

Em que pesem os argumentos da parte autora, não vislumbro em análise a probabilidade do direito, eis que da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que os valores indicados em suas faturas de energia elétrica estão dentro de uma média, não havendo um aumento substancial a justificar o pedido da exordial.

É cediço que o consumo de energia elétrica sofre aumento natural durante alguns meses do ano, eis que a temperatura permanece elevada, sendo este justamente o período contestado pela Autora.

A pretensão da autora em livrar-se do pagamento do valor ao argumento de que ocorreu por erro da concessionária e ela deve arcar com o prejuízo beira a torpeza, ao passo que é princípio básico do direito que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza para obter benefício.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370 da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova pericial pretendida pela apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, além do mais, após a apresentação da impugnação, quando instada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a autora quedou-se inerte.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024